Tribunal: TJMT
Processo: 1061022-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061022-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Capitalização e Previdência Privada, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DULCE NEVES DE AZEVEDO - CPF: 304.271.001-78 (RECORRENTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1344-88 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Divirjo em parte do eminente relator para determinar a devolução dos valores de forma simples. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus.

A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.

A apresentação de telas sistêmicas sem outros elementos de prova a emprestar-lhe credibilidade não conduzem à comprovação almejada.

Inteligência da Súmula no 34 da TRU do TJMT.

Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ato ilícito caracterizado.

Dano moral que se configura.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para: a) Confirmar a tutela de urgência deferida no id. 100263922;

b)

condenar a empresa requerida em danos materiais, consistentes em restituir os valores descontados indevidamente na conta da Requerente, na forma dobrada, no total de
R$ 1.085,36 (um mil, oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos)
, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% a.m., ambos a partir do desconto indevido (Súmulas 54 e 43/STJ)
;

c) condenar a empresa Requerida ao pagamento de Indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso; nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários (artigos 54 e 55, Lei n. 9.099/95).

A parte recorrente sustenta a legalidade da cobrança em razão da contratação efetivada pela parte recorrida, pleiteando ao final a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões a parte recorrida postula pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

Conquanto a alegação apresentada pela parte recorrente/reclamada em suas razões, tenho que elas não devem prosperar.

Colhe-se dos autos que a parte recorrida/reclamante sustenta ter experimentado cobranças em seu desfavor por produto consistente em título de capitalização.

Oportuno registrar que a alegação da parte recorrida/reclamante na demanda reside em um fato negativo, isto é, que não realizou a contratação que origina o débito que lhe foi cobrado, logo, diante de tal circunstância a inversão do ônus da prova é medida impositiva, porquanto se à reclamante o fato é negativo (não contratação) à parte reclamada se verificará o inverso, isto é, que houve a contratação (fato positivo), portanto passível de comprovação.

A respeito colhe-se a explanação de Celso Agrícola Barbi:

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1a ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90).

Assim, não se verificando que a parte recorrente/reclamada logrou se desvencilhar do ônus da prova, não resta outra solução, senão a de sucesso da pretensão verificada na exordial.

Referida conclusão advém do fato de que muito embora a parte recorrente alegue a existência da contratação que origina a cobrança, não trouxe aos autos qualquer mínimo elemento de prova nesse sentido, não restando, pois, comprovada a sua tese defensiva a autorizar a realização das cobranças.

Importa ainda registrar o fato de que as telas sistêmicas apresentadas pela parte recorrente em sua defesa, embora possam servir como elemento de prova, não o são de modo exclusivo, devendo que, com elas haja outros elementos de prova coadjuvantes, o que na hipótese não se verifica.

Inclusive nesse sentido é o entendimento traduzido na Súmula no 34 da Turma Recursal Única do TJMT, valendo transcrever:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse passo é que não se vislumbrando outros elementos de prova a amparar as telas sistêmicas, não se há de registrar como comprovada a alegada contratação que embasaria a realização das cobranças contestadas pela parte recorrida/reclamante.

Igual sorte se aplica ao pleito recursal de afastar a restituição dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único).

Com efeito, na medida em que a cobrança se aperfeiçoou ao arrepio da existência da específica relação jurídica, tornou-se ela indevida, sendo, pois, impositiva a restituição dobrada à vista da cobrança sem base legal e/ou contratual.

Nesse particular é de se registrar que as obrigações devem ser satisfeitas no tempo, lugar e forma convencionados (CC, art. 394), entretanto, não aporta aos autos sequer que a obrigação era existente/devida, quanto mais que a forma de satisfação seria via débito em conta.

Exatamente daí decorre a circunstância que impõe a aplicação da norma prevista no ordenamento jurídico pátrio (CDC, art. 42, parágrafo único).

Logo, outra conclusão não resta, senão pela manutenção da sentença dada à inexistência de fundamentos probatórios e legais que conduzam à pretendida reforma do ato sentencial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023